Tribunal: TJES
Processo: 5036835-59.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-08-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036835-59.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JEFFERSON DA COSTA SIMAO DURAO
RECORRIDO: RODRIGO DE ANDRADE PINTO e outros (2)
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO 5036835-59.2022.8.08.0024

RECORRENTE: JEFFERSON DA COSTA SIMÃO DURÃO

RECORRIDOS: YOUSE SEGURADORA S.A e OUTROS

JUIZ SENTENCIANTE: MARCOS VALLS FEU ROSA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SEGURADORA. DEVER DE INDENIZAR O SEU SEGURADO NO LIMITE DA APÓLICE CONTRATADA. PAGAMENTO JÁ EFETUADO DIRETAMENTE AO SEGURADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA AFASTADA. CONDENAÇÃO DO PRIMEIRO REQUERIDO/SEGURADO AO PAGAMENTO DOS DANOS MATERIAIS CAUSADOS. OBRIGAÇÃO DE REPASSE DA VERBA JÁ RECEBIDA, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS POR ACIDENTE DE TRÂNSITO ajuizada por
JEFFERSON DA COSTA SIMÃO DURÃO
em face de

RODRIGO DE ANDRADE PINTO,
CAIXA SEGURADORA S/A

e
YOUSE SEGURADORA S.A
na qual narra a parte autora, em síntese, que se envolveu em um acidente de trânsito provocado pelo primeiro requerido com um veículo segurado pela segunda requerida. Aduz que durante as tratativas administrativas, as partes não chegaram a um acordo, não tendo sido realizado o pagamento referente a indenização do seu veículo, razão pela qual ajuizou a presente ação pugnando, ao final, a condenação dos requeridos a reparação dos danos materiais.

Contestação apresentada, ao ID 8014033.

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 8014092) dispôs que:

Julgo procedente o pedido formulado na inicial referente ao conserto do veículo para condenar a parte requerida RODRIGO DE ANDRADE PINTO a pagar a parte autora JEFFERSON DA COSTA SIMÃO DURÃO a quantia de R$ 46.531,36 (quarenta e seis mil, quinhentos e trinta e um reais e trinta e seis centavos), a ser corrigida monetariamente e acrescida dos juros de mora legais até a data do efetivo pagamento, resolvendo o mérito, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 8014097), sustentando que a sentença merece ser reformada, porquanto em nada beneficia o recorrente, uma vez que o primeiro recorrido que já se negava ao pagamento dos danos, mesmo supostamente tenha recebido o valor da apólice da segunda recorrida, tanto assim que a segunda recorrida foi incluída na lide. Aduziu que a obrigação da seguradora, segunda recorrida, em relação aos prejuízos do recorrente deveria ter sido resolvida com este, já que foi acionada, e não pagar ao causador do dano, conforme disposto no artigo 788 do Código Civil. Ao final, pugnou pela reforma da sentença, para o fim de também condenar solidariamente a recorrida Caixa Seguradora ao pagamento dos danos sofridos e já fixados, nos limites da apólice.

Contrarrazões ao ID 8014103, ocasião em que as requeridas impugnaram, preliminarmente, o pedido de justiça gratuita. No mérito, defenderam a manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Passando ao exame do recurso, de início,
afasto
a impugnação ao pedido de justiça gratuita lançada em contrarrazões (ID 8014103 – págs. 03/04).

Como se sabe, a gratuidade de justiça formulada pela pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade e o seu questionamento, portanto, não pode ficar limitado ao campo argumentativo, demandando a produção de prova em sentido contrário - o que não ocorreu na hipótese dos autos, pois não foi colacionado qualquer documento que ilide a alegação de hipossuficiência e a prova documental apresentada pela parte recorrente. Assim, rejeito a preliminar suscitada.

Não existindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

Não se desconhece que a seguradora pode ser demandada na ação de reparação de danos por acidente de trânsito, desde que em litisconsórcio com o segurado, pretenso causador do dano, haja vista vista a necessidade de se averiguar, em primeiro lugar, a responsabilidade deste, para, posteriormente, atribuir àquela o dever de ressarcimento. O próprio C. STJ, já apreciou a matéria:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MATERIAL. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. AÇÃO INDENIZATÓRIA AJUIZADA POR TERCEIRO CONTRA O SEGURADO E A SEGURADORA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DOS LIMITES CONTRATADOS NA APÓLICE. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia dos autos cinge-se à possibilidade de o terceiro prejudicado no acidente automobilístico promover a ação convocando à lide, em litisconsórcio passivo, o segurado e a seguradora, no seguro de responsabilidade civil facultativo. 2. Desde que os promovidos não tragam aos autos fatos que demonstrem a inexistência ou invalidade do cogitado contrato de seguro de responsabilidade civil por acidentes de veículos, limitando-se a contestar sobretudo o mérito da pretensão autoral, mostra-se viável a preservação do litisconsórcio passivo, entre segurado e seguradora. Isso, porque esse litisconsórcio terá, então, prevalentes aqueles mesmos contornos que teria caso formado, em ação movida só contra o segurado apontado causador do acidente, por denunciação feita pelo réu, em decorrência da aplicação das regras dos arts. 70, 71, 72, 75 e 76 do Código de Processo Civil - CPC. 3. Se o réu segurado convocado para a ação iria mesmo denunciar a lide à seguradora, nenhum prejuízo haverá para esta pelo fato de ter sido convocada a juízo, como promovida, a requerimento do terceiro autor da ação. Em ambos os casos haverá de defender-se em litisconsórcio passivo com o réu, respondendo solidariamente com este pela reparação do dano decorrente do acidente, até os limites dos valores segurados contratados. 4. Recurso especial provido”. ( REsp 710.463/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 09/04/2013, DJe 18/04/2013).

Ocorre que, no caso em tela, como destacado pelo sentenciante, a seguradora comprovou documentalmente nos autos que realizou o pagamento do prêmio diretamente ao segurado, com quem mantém contrato de prestação de serviços.

Destaco os seguintes pontos da sentença (ID 8014092):

Pois bem. Resta claro que a parte requerida não teve a todo momento domínio do veículo que conduzia e nem o dirigia com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito, descumprindo assim a norma geral de circulação e conduta no trânsito imposta pelos arts. 28, 29, inciso II e 34 do Código de Trânsito Brasileiro. Sendo estes os elementos dos autos, resta evidenciada a culpa da parte requerida, devendo indenizar a parte autora.

No que tange a seguradora requerida, esta responde nos limites do contrato firmado com o segurado requerido. Portanto, deve ser imputado à CAIXA o dever de indenizar o seu segurado no limite da apólice contratada quanto ao pedido da indenização, conforme as condições gerais da apólice, ou seja, no limite máximo de indenização da cobertura de RCF – Danos materiais a terceiros.

Observo que, após a conclusão da regulação administrativa a CAIXA promoveu o pagamento diretamente ao segurado requerido RODRIGO DE ANDRADE PINTO a indenização de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), referente ao limite máximo de indenização previsto na apólice de seguros, conforme Id. 20858760, sendo conferido pelo segurado a quitação da cobertura à seguradora e este tornou-se o responsável pelo pagamento a parte autora, razão pela qual deve a parte requerida RODRIGO DE ANDRADE PINTO exclusivamente indenizar a parte autora.

Portanto, embora lamentável a conduta do segurado requerido ao não repassar o valor do prêmio recebido, a comprovação do pagamento pela seguradora (vide IDs 8014035 e 8014036), exclui a responsabilidade solidária desta perante a terceiros.

Com efeito, resta agora ao primeiro requerido/segurado pagar ao autor os danos causados em seu veículo, repassando o valor já recebido da seguradora (recebimento que se deu antes mesmo do ajuizamento da presente ação), sob pena de enriquecimento ilícito.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pelo autor e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95. Contudo, suspensa a exigibilidade ante a concessão de gratuidade de justiça.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)